Tribunal: TJSP
Processo: 0006157-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real Necessária a apuração da existência ou não de percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos servidores,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real Necessária a apuração da existência ou não de percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos servidores, ao longo do tempo - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal após o julgamento do Recurso Extraordinário n° 561.836/RN - Inexistência de ofensa à coisa julgada - Hipótese de execução vazia apurada concreta e especificamente na espécie – Exequentes que não impugnaram especificadamente os cálculos apresentados – Sentença mantida Recurso improvido.